Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726504-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: MEIRE LOUSADA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 833, inciso IV, do CPC, interpretação divergente da atribuída pelo STJ, TJMG, TJPR e TJMS. Sustenta a possibilidade de penhora sobre o salário no percentual de até 30% (trinta por cento), quando não há outros bens passíveis de penhora, ante a relativização da impenhorabilidade a fim de que se cumpra o princípio da efetividade da execução e satisfação da obrigação. Argumenta, ainda, que não se mostra razoável, em situações que não haja comprometimento da manutenção digna do devedor, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora ao concluir que “(...) No caso em exame, a renda mencionada na declaração de imposto de renda anual da agravada-executada, conforme informações do INFOJUD (id. 95233632), rendimentos tributáveis da fonte pagadora Secretaria de Estado de Educação do DF (p. 2-9), pelo valor do 13o salário registrado, é de R$ 4.183,54. Destarte, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que tal vencimento mensal é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 5.518,79 no mês de julho de 2021 (data da decisão), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos descontos compulsórios e gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora” (ID 31939096 - Pág. 1), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp 1732457/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Com efeito, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1809076/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030